Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800606-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: HUGO BATISTA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0800606-91.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
HUGO BATISTA COSTA
.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE GOMES OLIVEIRA
, OAB Nº 25.551.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA.

Processo originário Nº
0801089-93.2023.8.14.0053
.

Procurador de Justiça: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ART. 579 DO CPP. ART. 266, DO RITJPA. MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. ART. 133, IX DO RITJPA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PROBATÓRIO ESSENCIAL.AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando o
princípio da fungibilidade dos recursos

os presentes Embargos de Declaração devem ser recebidos como Agravo Regimental,
tendo em vista que ataca decisão monocrática proferida em sede de
Habeas Corpus
, ante a constatação que nos autos não se encontram a decisão do juízo de 1º grau que decretou a custódia cautelar do recorrente, razão pela qual, monocraticamente, julguei pelo não conhecimento da ação, por ausência de documento essencial

2.
No mérito
,
pontuo que é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, em razão da celeridade do rito do
habeas corpus
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.
A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

3.
Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado, por entender que
a Ação Constitucional está insuficientemente instruída,

em face do advogado do agravante não ter juntado ao pedido a

decisão que decretou
a custódia cautelar do paciente, documento que, necessariamente, deveria constar do pleito
.

4.
Não cabe a este Relator ou a este órgão fracionário, envidar esforços para desvendar a falha, a fim de saná-la
ex officio
, mediante pesquisas no sítio deste Tribunal na internet ou despachos para solicitar maiores esclarecimentos.
É obrigação do impetrante, advogado do agravante, instruir, de forma suficiente e clara, o pedido apresentado
. Precedentes dos Tribunais Superiores.

5. Nessa esteira, entendo que
não é possível constatar, em uma análise de cognição sumária, qualquer irregularidade teratológica evidenciada apta a justificar eventual concessão da ordem, em face da ausência de juntada de documento probatório, essencial a verificação de suposto constrangimento ilegal infligido contra o recorrente, concluindo-se, portanto, que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com razões no ID 17823357,
interposto contra a
decisão monocrática de ID 17732503,
proferida em sede de Habeas Corpus

com Pedido de Liminar
,
cujo teor
não se conheceu o
writ
impetrado,
por ter sido a ação manejada sem a decisão que decretou a custódia cautelar do embargante.

De acordo com o embargante (razões ID 17732503),
há, na hipótese, vício de omissão o que identifica a necessidade de oposição dos presentes embargos do decisório em questão

(
art. 619, caput,
CPP,
)

Alega que a decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente foi regularmente juntada aos autos, conforme o
documento de ID
17699790
. Por fim,
requer seja sanada a omissão com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que conheça e defira o pedido de Habeas Corpus.

Aduz que a decisão proferida, ao não conhecer do
mandamus
, deixou de
considerar elementos relevantes que influenciam no julgamento e

indispensável à correta análise do direito, razão pelo qual deve ser revista, em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa
.

O Douto Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID’s 18092326, 18092327 e 18092328).

É o relatório.

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR
.

Preliminarmente
, considerando o
princípio da fungibilidade dos recursos
,
os Embargos de Declaração devem ser recebidos como Agravo Regimental,
por ser o recurso indicado ao caso em questão, vez que a decisão impugnada diz respeito a uma decisão monocrática proferida em sede de
Habeas Corpus
, tendo em vista que constatei que nos autos não se encontram a decisão do juízo de 1º grau que decretou a custódia cautelar do recorrente, razão pela qual, monocraticamente, julguei pelo não conhecimento da ação, por ausência de documento essencial.

Em sede recursal, a fungibilidade
consiste na possibilidade do julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado
, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade.

O Código de Processo Penal em seu artigo 579 prevê que
o recurso interposto erroneamente pode ser conhecido pelo outro, desde que não haja má fé
.

A aplicação do
princípio da fungibilidade
pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

Sucintamente, eram três os requisitos exigidos para a aplicação da fungibilidade:
(i) inexistência de erro grosseiro; (ii) inexistência de má-fé, e (iii) interposição de recurso dentro do prazo entendido como correto
.

Para esse instituto principiológico, o
erro grosseiro
está pautado em situação do qual o advogado não pode se escusar de ter conhecimento, pois taxativamente ofende o que vem expresso em lei, que, por determinação, indica o tipo de recurso, e ainda assim é interposto outro no lugar.

Em face ao exposto e, constatando que o recurso foi interposto no prazo adequado, em 29/01/2024, como se constata no
ID 17823357
, recebo os presentes Embargos de Declaração como Agravo Regimental
, com base no art. 579 do CPP e art. 266 do RITJPA.
Nesse entendimento, colaciono julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO. CABIMENTO. PACIENTE SERVIDOR PÚBLICO QUE PRATICOU CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR QUE A SUA LIBERDADE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DOS ARTS. 319, INCS. I, II, III, DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Preliminarmente
, considerando o
princípio da fungibilidade dos recursos
, hei por bem, receber os Embargos de Declaração como Agravo Regimental; 2. (...).; 3.
(...).
; 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. Agravo conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ-PA - HC: 08002370520218140000, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2021, Seção de Direito Penal)

MÉRITO.

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente Embargos de Declaração como Agravo Regimental nos termos do art. 266, do RIJTPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Pontuo que é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, em razão da celeridade do rito do
habeas corpus
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Verifica-se, especificamente, nas razões do recurso interposto, que o advogado do recorrente assevera: “
No entanto, pela simples leitura da decisão, vê-se que há omissão, haja vista que consta nos autos no ID 17699790, devendo, portanto, ser sanada.”

Porém, ao compulsar os autos no referido ID citado pelo agravante, observa-se a seguinte decisão, que trago à baila (excertos de interesse):

“DECISÃO

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ID 105237256) impetrado pela defesa do acusado, sob alegação de que não haveria motivos para a manutenção da prisão, em especial porque o acusado teria convivido harmoniosamente com a suposta vítima no período em que permaneceu solto, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva (ID 106297374) em razão de ainda persistirem os motivos ensejadores de sua decretação, e destacando que a aplicação de medidas cautelares não seriam satisfatórias para garantia da ordem pública.

Decido.

Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal.

Dito isso, passo à análise do caso concreto.

A fim de comprovar a alegação de ausência de necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, a defesa afirma que o acusado e a vítima teriam convivido harmoniosamente durante o período em que o acusado foi posto em liberdade, e juntou aos autos o documento de ID 105237262 para comprovar suposta união estável entre a vítima e o acusado.

Observo que nos presentes autos a autoridade policial havia requerido, inicialmente, a prisão temporária do acusado, que foi deferida por este juízo e o mandado cumprido em 12/05/2023.

Em virtude do decurso de prazo da prisão temporária, o acusado foi posto em liberdade em 13/06/2023.

Após a representação da autoridade policial pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, e parecer favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do acusado, sendo cumprido o mandado em 10/07/2023, e permanece custodiado até o presente momento.

Em que pese a alegação da defesa no sentido de que a vítima e o acusado teriam convivido harmoniosamente no período entre a finalização da prisão temporária e o início da prisão preventiva, observo que nos autos da ação principal (nº 0801725-59.2023.8.14.0053), o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao acusado o crime doloso contra a vida, considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo acusado, que desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, somente não tendo acontecido algo mais grave em razão desta ter imediatamente saído para a rua pedir socorro a terceiros. Ademais, em sede policial, narrou a vítima que anteriormente ao cometimento da conduta denunciada, teriam ocorrido outras agressões por parte de seu companheiro em seu desfavor em contexto sistêmico de violência contra a mulher, vislumbrando-se de maneira clara a escalada de gravidade de violência que chegou ao ponto da suposta prática do delito de feminicídio em sua modalidade tentada contra sua então companheira.

Desta forma, entendo persistirem os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, em especial pela gravidade da conduta praticada pelo denunciado, descrita no parágrafo anterior, que demonstra, pelo menos no momento, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública.

Desse modo, apesar das judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência. (...).

Desta forma, resta claro que o suposto modus operandi praticado pelo réu, que desferiu golpe de faca no pescoço de sua companheira, denota sua periculosidade e ausência de possibilidade, pelo menos por hora, do convívio em sociedade.

Dessa forma, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelo acusado.

Isto posto, com base na fundamentação ao norte lançada, INDEFIRO o pedido de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de HUGO BATISTA COSTA, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. (...).” (grifos).

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado, por entender que a Ação Constitucional está insuficientemente instruída,
uma vez não ter o advogado do agravante juntado o decreto de custódia
cautelar do paciente, documento que, necessariamente, deveria constar do presente pedido
.
Transcreve-se a fundamentação da decisão agravada
(ID 17732503, pontos de interesse):

“(...). É O RELATÓRIO.

Passo a decidir monocraticamente
, com fundamento no art. 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O impetrante pretende a concessão do
writ
para que seja revogada a prisão do coato, colocando-o em liberdade.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a necessidade da revogação da prisão do paciente,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

Constato que o Advogado não juntou aos autos a cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, documento que, necessariamente, deveria constar do presente pedido, revelando patente a ausência de documentação hábil a análise da Ação Constitucional.

Deste modo, tendo em vista a ausência de elementos imprescindíveis para análise da alegação, não há como se aferir a existência ou não de ilegalidade imposta na segregação.

Assim, inobstante o exame dos autos, é imperioso para análise do
Habeas Corpus,
que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída.

Nesse sentido, o ensinamento doutrinário de Renato Brasileiro de Lima: (...).

Nesse contexto, se a impetração é carente de suporte probatório, torna-se inviável analisar o constrangimento ilegal sustentado, impondo-se, portanto,
o não conhecimento da ordem.

Nessa direção, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, conforme demonstra,
verbi gratia,
o seguinte precedente: (...).

Ante o exposto
, não conheço a presente ordem impetrada
. (...). (grifos).

Registro, também, que não cabe a este Relator, ou a este órgão fracionário, envidar esforços para desvendar a falha, a fim de saná-la
ex officio
, mediante pesquisas no sítio deste Tribunal na internet ou despachos para solicitar maiores esclarecimentos.
É obrigação do impetrante, ora advogado do agravante, instruir, de forma suficiente e clara, o pedido apresentado.

Nessa direção, colaciono julgados dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA.
JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois os autos não foram instruídos com o decreto de prisão preventiva, a sentença condenatória em que se negou o direito ao Paciente de recorrer em liberdade, bem como a sucessão completa de andamentos processuais para averiguação do alegado excesso de prazo, sendo os referidos documentos imprescindíveis para a plena compreensão dos fatos e pedidos aduzidos.
2.
Cabe apenas ao Julgador, verdadeiro destinatário das provas, a verificação de quais documentos entende como imprescindíveis para a análise das controvérsias suscitadas. Sendo, no caso, constatada a ausência de peças necessárias para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do recurso ordinário em habeas corpus
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 100.336/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, sexta turma, julgado em 03/09/2019, DJe 16/09/2019). (grifos).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF - HC: 203220 MA 0055707-29.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data de Publicação: 17/06/2021).

Nessa esteira, entendo não ser
possível constatar, em uma análise de cognição sumária, qualquer irregularidade teratológica evidenciada apta a justificar eventual concessão da ordem, em face da ausência de documento probatório e essencial a verificação de suposto constrangimento ilegal infligido contra o recorrente, concluindo-se, portanto, que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada pelo não conhecimento do
writ
impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/03/2024